Tribunal: TJES
Processo: 5003332-82.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2022-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003332-82.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: MILVA SATHLER MENDONCA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003332-82.2020.8.08.0035

RECTE.:
B
ANCO ITAÚ CONSIGNADO
S.A.

RECDO.:
MILVA SATHLER MENDONCA

RELATOR: O SR.
JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE EM EMPRÉSTIMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS DEVIDOS. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Tese da parte autora

A autora alega, em síntese, que percebeu descontos indevidos em seu benefício previdenciário realizado pelo requerido, decorrentes de empréstimo não contratado. Pede indenização por danos morais, o cancelamento do empréstimo e restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

Deixou de apresentar Contrarrazões conforme certidão constante em ID 2655968.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID.
2655964
) pugnando, preliminarmente, pela incompetência do juizado especial cível em razão da complexidade da matéria; e, no mérito
,
pugnando pela reforma d
a sentença objurgada, de forma a julgar improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais e a repetição do indébito de forma simples

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2655960) dispôs que:
“
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais para: a) DECLARAR inexistente os contratos de empréstimos consignados, retornando ao “status quo ante”, dessa forma, condenado o banco requerido a liberar a margem de consignação do requerente junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), não podendo ser realizado qualquer desconto ou cobrança e sejam cancelados os cartões; b) CONDENAR o réu ao ressarcimento dos valores indevidamente descontados da conta da parte autora, até o momento, em dobro, com correção monetária da data de cada desconto e com juros de mora da citação; c) CONDENAR ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) ao requerente a título de indenização por danos morais, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros, ambos partir deste arbitramento, em conformidade com a súmula 362 do STJ, sendo abatida a importância de R$ 1.901,91 (mil novecentos e um reais e noventa e um centavos). Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
”.

Voto

C
onheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, o recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto a concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Rejeito a preliminar de incompetência do juizado especial para tramitação do feito, em razão da necessidade de produção de prova técnica no caso, haja vista que os demais elementos de prova produzidos nos autos são suficientes para solução do litígio envolvendo as partes.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma parcial da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juiz de piso, que conclui que não restou comprovado nos autos que a Recorrida realizou a solicitação do referido empréstimo.

Destaca-se que há erro grosseiro na confecção do contrato, qual seja,
a discrepante divergência entre as assinaturas
constantes
no
s

dois
contrato
s
(ID 2655941
e ID 2655940
)

e aquela
s
registrada
s
no
documento pessoal d
a
autor
a

(ID 2655818)
,
n
a procuração (ID 2655820),
declaração de hipossuficiência (ID 2655821)
e
nas
demais assinaturas da requerida constantes nos autos.

Isso sem falar na discrepância de endereços e de seu estado civil, que não é de solteira, conforme consta de sua qualificação.

Para além disso
,
a
postura
d
a autor
a

ao

devolver à instituição financeira o valor indevidamente depositado em sua conta (ID 2655825)
demonstr
a

verdadeiro

desinteresse em relação à quantia, afinal, quem contratou empréstimo não realizaria o estorno do valor logo após tê-lo em conta. Assim, tal
conduta que se coaduna com o relato apresentado
pela autora
nos autos,
de não contratação do valor indicado.

Frisa-se,
nesta oportunidade,
que não restou comprovado que
a
Autor
a
realizou qualquer contratação junto ao banco Requerido, tratando-se de fraude.

Portanto, dado ausência de comprovação de que
a
Autor
a
solicitou
o
empréstimo, compreendo que ocorreu falha nos serviços d
o

Recorrente
, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços.
Nestes casos,
o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Q
uanto ao pedido de restituição simples do valor cobrado,
entendo que razão possui a instituição financeira. A mesma, nesse caso, também é vítima dos fraudadores, respondendo pela reparação dos danos causados em razão do risco do negócio. Inexistindo má-fé, não há que se falar em restituição em dobro dos valores
.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pela juíza de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou
a
Autor
a
, ora Recorrid
a
, enquanto consumidor
a
, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados pel
a
Recorrid
a
, os quais não se limitaram a esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas
geraram
danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços,
n
ão havendo que se falar na minoração desse valor.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para determinar que a devolução dos valores por parte da requerida ocorra de forma simples, mantendo inalterado o restante do comando sentencial. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.